Tribunal: TJMT
Processo: 1007794-14.2019.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007794-14.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Ambiental]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (AGRAVANTE), COLONIZADORA SINOP S A - CNPJ: 03.488.210/0001-69 (AGRAVADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SIMONE BESOLD - CPF: 014.935.171-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
—
AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO
— OFERECIMENTO DE CAUÇÃO REAL EM VALOR SUFICIENTE PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO DA FAZENDA PÚBLICA — EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA — POSSIBILIDADE.

Possível é a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, em razão de apresentação de caução real em valor suficiente para satisfação do crédito da Fazenda Pública, desde que o contribuinte o faça antes do ajuizamento da execução fiscal.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão que, em
ação anulatória de auto de infração com pedido liminar de tutela de urgência
proposta por
Colonizadora Sinop S.A.
, deferiu a tutela provisória de urgência.

Assegura que é necessário seguir as mesmas exigências legais aplicáveis à execução fiscal para expedição de certidão positiva com efeito de negativa por meio do oferecimento de caução, qual seja
a ordem de preferência prevista pelo artigo 11, da Lei de Execução Fiscal no 6.830, de 22 de setembro de 1980.

Assevera que “
a burocracia que acompanha o imóvel e a incerteza no que tange a venda do mesmo não pode se sobrepor à liquidez que é dada ao dinheiro, sobretudo para a quitação da dívida executada
”. Ademais, está claro de que é possível “
a Fazenda Pública recusar os bens indicados em desconformidade com a gradação legal
”.

Reque o provimento do recurso.

Deferido o efeito suspensivo (Id. 8055761).

Contrarrazões (Id. 8379471).

A Procuradora-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 8515340).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ação anulatória de auto de infração com pedido liminar de tutela de urgência
proposta por
Colonizadora Sinop S.A.
contra o
Estado de Mato Grosso
, com a finalidade de declarar a nulidade do auto de infração no 131172 lavrado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA, bem como do Termo de Embargo/Interdição no 103292, e de “
todos os processos e atos administrativos que o convalidaram
” (petição inicial – Id. 8016010), presentes ainda, os seguintes pedidos de tutela provisória de urgência:

[...] deferir liminar, concedendo-se a tutela urgência (art. 300 e ss do CPC c/c art. 151, V do CTN), para determinada (sic) a exclusão imediata, do nome da autora da dívida ativa CDA no 2018764866, oriundo do auto de infração no 131172, a proibição de inserir o nome da autora no CADIN – cadastro de informativo dos créditos não quitados do setor público federal; proibição de manejo de ação de execução judicial fundamentada no auto de infração no 131172; e proibição de negativa por parte da SEFAZ/PGE, de fornecimento de serviços oferecidos pelo órgão, tais como certidões negativas de débito. (Id. 8016010, fls. 47/48).

Em decorrência, o juízo deferiu, em parte, a tutela provisória de urgência, para tão somente determinar a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, em razão do oferecimento de caução real.

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...]
Neste sentido, a condição de exigibilidade de um crédito é caracterizada pela possibilidade de ocorrência do “ato de cobrança”, desta forma, não podendo ser efetivada a exclusão do nome do requerente Dívida Ativa CDA No 2018764866, bem como o impedimento de ser promovida a Execução Judicial fundamentada no Auto de Infração No 131172.

“
In casu
”, verifica-se que o bem oferecido pela parte Autora é idôneo e de sua propriedade, imóvel denominado lote 07, quadra 01 -AR, com área de 682,50 metros quadrados, Setor Residencial Sul, da Cidade de Sinop –MT, avaliado em R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais) de ID. 19261506 e 19261511, não podendo, pois, ser recusada a caução real mormente porque de valor superior ao título “
sub judice
”.

Deste modo, diante dos documentos colacionados aos autos, entendo estarem presentes os requisitos autorizadores para a concessão do pedido liminar para a obtenção de certidões negativas de débito, assim, o deferimento é medida que se impõe.

“
Ex positis
”,
defiro parcialmente o pedido liminar postulado no sentido de determinar a possibilidade do requerente em obter
certidão positiva com efeito de negativa,
salvo a existência de débitos não discutidos nestes autos.

Condiciono, contudo, a expedição do termo de caução, à caução prestada pela parte Autora, a fim de que esta recaia sobre o bem imóvel denominado lote 07, quadra 01 -AR, com área de 682,50 metros quadrados, Setor Residencial Sul, da Cidade de Sinop –MT, avaliado em R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais) de ID. 19261506 e 19261511, devendo ser averbado à margem da matrícula do mesmo.

Cite-se, intimando-se o Requerido deste
“decisum”,
quanto aos termos da presente ação, cientificando-o que dispõe do prazo legal para responder, consoante artigos 183, 219 e 335 do CPC/2015.

Após, intime-se a parte requerente para manifestação em 15 (quinze) dias, conforme artigos 219, 350 e 351 do CPC/2015. [...]. (Id. 8016012, fls. 27/28). [sem negrito no original]

A certidão de dívida ativa no 2018764866 (Id. 8016011, fls. 6), registra o crédito não tributário no montante de R$ 174.299,95: cento e setenta e quatro mil duzentos e noventa e nove reais e noventa e cinco centavos, decorrente de multa administrativa, “
por realizar atividade de terraplanagem e outras movimentações de terras, utilizadora de recursos ambientais considerado efetiva ou potencialmente poluidora, sem licença do órgão ambiental competente
”.

A agravada ofereceu caução real consistente no imóvel denominado “
lote 07, quadra 01-AR, com área de 682,50 metros quadrados, Setor Residencial Sul
”, no Município de Sinop, matrícula no 13.100, do Primeiro Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Sinop, avaliado em R$ 550.000,00: quinhentos e cinquenta mil reais, conforme “
laudo de avaliação
” (Id. 8016012 fls. 18/20).

A averbação da caução na matrícula é do seguinte teor:

[...] Data: -15.04.96: Data no 07 (sete), Quadra no 01-AR (Hum /AR), com a área de 682,50 m2 (seiscentos e oitenta e dois metro e cinquenta centímetros quadrados), Subdivisão da Data no 03, situado no Setor Residencial Sul, Gleba Celeste 3a Parte, no Loteamento denominado Cidade Sinop, no Município de Sinop, Estado de Mato Grosso. [...].

Proprietária: - Colonizadora Sinop S/A.-_***

Número do Registro Anterior:- Matrícula no 13.100 do liv.no 02, deste Ofício. O referido é verdade e dou fé. Sinop, 15 de abril de 1996. Osvaldo – Reiners. Oficial. [...].

AV-01-13.105:- Data:-17.04.19:- Caução:- Nos termos do requerimento, dirigido a este Oficio de Registro de Imóveis, acompanhado do Termo de Caução, datado de 16 de abril de 2.019, devidamente assinado pela Gestora Judiciária Maria Luísa Ortegal de Souza, da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, Extraído do Processo no 1005535-98.2019.8.11.0015, Tipo: Cível, Espécie : Procedimento Ordinário (7) Ambiental, tendo como Parte Autora - Colonizadora Sinop S/A e como Parte Ré - Estado de Mato Grosso, Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA, para que se proceda a averbação da Caução sobre o imóvel da presente matrícula. Valor da causa: R$ 174.299,95. Prot no 154.305 do livro no 01, de 16.04.2019, Custas: R$ 3.882,97.

O referido é verdade e dou fé.

Sinop, 17 de abril de 2.019, Osvaldo Reiners. Oficial. [...]. (Id. 8016012, fls. 34).

É certo que a caução oferecida pelo contribuinte somente é admitida para expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, nunca para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

[...] ‘
O contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa
. (Precedentes: EDcl no AgRg no REsp 1057365/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 04/08/2009, DJe 02/09/2009; EDcl nos EREsp 710.153/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 23/09/2009, DJe 01/10/2009; Dispõe o artigo 206 do CTN que: 'tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa.' Portanto,
a caução oferecida pelo contribuinte, antes da propositura da execução fiscal é equiparável à penhora antecipada e viabiliza a certidão pretendida, desde que prestada em valor suficiente à garantia do juízo
.’ (REsp 1.123.669/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010) [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1250539/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de agosto de 2018). [sem negrito no original]

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que
o contribuinte pode, mediante ação cautelar, oferecer garantia para o pagamento de débito fiscal a fim de obter a Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa (CPD-EN), porquanto essa caução equivale à antecipação da penhora exigida pelo art. 206 do CTN
; contudo, não é meio apto a suspender a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151 do CTN. Conferir: REsp 1.123.669/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe de 1/2/2010; AgRg no REsp 1.331.172/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/11/2013; REsp 1.307.961/MT, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 12/9/2012. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 810212/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de março de 2017). [sem negrito no original]

[...] Já decidiu o STJ que, muito embora a penhora e a Medida Cautelar de caução possam ensejar a expedição da certidão positiva de débitos com efeitos de negativa (art. 206, do CTN), não são elas meio apto a suspender a exigibilidade do crédito tributário, pois não previstas no art. 151 do CTN. Precedentes: REsp. 1.307.961/MT, Rel. Ministro Castro Meira, DJE 12.09.2012; AgRg no REsp 1.331.172/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 22.10.2013, DJE 22.11.2013. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1504009/BA, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de abril de 2015).

Ademais, constata-se que a
ação declaratória
foi proposta em momento anterior ao ajuizamento da execução fiscal, pelo que não é necessário, no caso, a Fazenda Pública exigir a ordem de preferência de
nomeação de bens à penhora, enumerado no
artigo 11, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980 (Lei de Execução Fiscal).

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 535, CPC.
MEDIDA CAUTELAR DE CAUÇÃO REAL. POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO

POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA.
IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO REGISTRO NO CADIN.

[...]

2. A jurisprudência da aceitação da medida cautelar de caução real prévia ao ajuizamento da execução fiscal surge com o entendimento de que à garantia prestada deve ser dado tratamento análogo à existência de penhora em execução fiscal. Precedentes: EDcl nos EREsp. n. 815.629 – RS, Primeira Seção, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 13.12.2006; REsp 912710 / RN, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, D.J. 7.8.2008; EREsp 574107 / PR, Primeira Seção, Rel. Min. João Otávio de Noronha, D.J. 7.5.2007; EREsp 779121 / SC, Primeira Seção, Rel. Min. Castro Meira. D.J. 7.5.2007.

3. Desse modo, muito embora a penhora e a medida cautelar de caução possam ensejar a expedição da certidão positiva de débitos com efeitos de negativa (art. 206, do CTN), não são elas meios aptos a suspender a exigibilidade do crédito tributário, pois não previstas no art. 151, do CTN. Sendo assim, se a penhora e a medida cautelar de caução não suspendem a exigibilidade do crédito tributário, não podem ensejar a suspensão do registro no Cadin pelo art. 7o, II, da Lei n. 10.522/2002. Só a penhora, quando associada aos embargos do devedor, é que pode suspender o registro no Cadin por força do art. 7o, I, da Lei n. 10.522/2002, o que não se aplica à medida cautelar de caução, por não consistir em ação onde se discute a natureza da obrigação ou seu valor. 4.
Em se tratando de medida cautelar de caução real, não pode a Fazenda Pública exigir a ordem estabelecida no art. 11, da Lei n. 6.830/80 e arts. 655 e 656, do CPC, para o fim de garantida do débito mediante depósito em dinheiro, pois isso equivaleria à suspensão da exigibilidade do crédito tributário consoante o art. 151, II, do CTN, eliminando a utilidade da própria ação, pois impediria o ajuizamento da execução fiscal correspondente.

5. Recurso especial parcialmente provido apenas para afastar a suspensão do registro no Cadin em razão da caução ofertada. (STJ, Segunda Turma, REsp 1.307.961/
MT
, relator Ministo Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 12 de setembro de 2012). [sem negrito no original].

Dessa forma,
presente caução real idônea com valor suficiente à garantia do juízo,
possível é a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020